Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-31.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800128-31.2020.8.14.0095

APELANTE: ANA LUCIA RODRIGUES RAMOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTESTAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu cerceamento de defesa e anulou sentença de primeiro grau em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e pedido de danos morais.

Sentença de primeiro grau parcialmente procedente. Contestação dos réus reconhecida como intempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se a intempestividade das contestações dos réus atrai os efeitos da revelia, afastando alegação de cerceamento de defesa.

4. Determinar a existência de má-fé nos descontos indevidos realizados pelos réus, bem como a extensão da restituição e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Reconhecida a intempestividade das contestações apresentadas pelos réus, aplicando-se os efeitos da revelia conforme o art. 344 do CPC.

6. Constatada má-fé dos réus nos descontos realizados indevidamente. Modulação dos efeitos do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS para determinar:

(I) repetição do indébito em dobro para valores descontados após 31/03/2021;
(II) devolução simples para valores anteriores a essa data.
7. Indenização por danos morais majorada para R$ 5.000,00, observados o caráter punitivo-pedagógico, a vulnerabilidade da autora e os precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno
conhecido e provido
em
juízo de retratação.
9.
Apelação da autora conhecida e provida
para determinar a repetição do indébito nos moldes estabelecidos e majorar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: 1. A intempestividade das contestações dos réus atrai os efeitos da revelia, afastando a alegação de cerceamento de defesa. 2. Configurada má-fé nos descontos indevidos, sendo devida a repetição do indébito em dobro para valores descontados após 31/03/2021.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 1.021, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV;
CDC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; TJPA, Apelação Cível nº 0800252-71.2020.8.14.0076.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE São Caetano de Odivelas/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800128-31.2020.8.14.0095

AGRAVANTE/APELANTE/APELADA: Ana Lúcia Rodrigues Ramos

AGRAVADOS/APELADOS/APELANTES: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A e Banco Itaú BMG Consignado S/A

RELATOR: Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Ana Lúcia Rodrigues Ramos contra decisão monocrática (Id. 21962275) proferida por este Relator, que reconheceu o cerceamento de defesa alegado pelo Banco Itaú BMG Consignado S/A, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, cuja ementa restou assim vazada:

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO SIMPLES. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENNTE. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as instituições financeiras rés e pela autora, ANA LÚCIA RODRIGUES RAMOS, contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito, condenando os réus ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e à repetição simples dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa quanto à não apreciação das provas requeridas pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S/A; (ii) analisar o cabimento dos danos morais arbitrados; (iii) decidir sobre a repetição de indébito e seu valor; e (iv) apreciar o pedido de devolução em dobro formulado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista a falta de apreciação das provas solicitadas pela defesa, em especial a expedição de ofício ao Banco Bradesco. 4. Anulação da sentença para reabertura da instrução processual com a produção de prova documental e pericial grafotécnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S/A provida. Apelações da autora e do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADOS S/A prejudicadas.

" Tese de julgamento: 1. É nula a sentença que nega a produção de provas imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, configurando cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 355, 371; CC, art. 186, 927.

Em suas
razões
(Id. 22499744), a agravante sustenta, em síntese, que: (I) A contestação apresentada pelo Banco Itaú foi reconhecida como intempestiva pela Secretaria do Juízo de origem, conforme certidão constante no ID 17068396, atraindo, portanto, os efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil; (II) Não houve cerceamento de defesa, considerando que ambos os réus deixaram de apresentar suas contestações no prazo legal; (III ) A decisão monocrática incorreu em erro ao anular a sentença de primeiro grau, tendo em vista que esta foi proferida com base nos elementos constantes nos autos, e que não há necessidade de reabertura da instrução processual; (IV) A sentença de primeiro grau deve ser mantida, com prosseguimento da análise do mérito recursal interposto pela autora.

Em
contrarrazões
(ID 22998325 e ID 17068427), os agravados pugnam pela manutenção da decisão agravada, argumentando que a instrução processual é imprescindível para assegurar a ampla defesa e que eventual nulidade comprometeria o contraditório e o devido processo legal.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Após análise mais detalhada dos autos e da certidão do ID 17068396 emitida pela Secretaria do Juízo de origem, verifica-se que a contestação apresentada pelo Banco Itaú BMG Consignado S/A foi reconhecida como intempestiva, atraindo, portanto, os efeitos da revelia previstos no artigo 344 do Código de Processo Civil. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa por parte do referido banco, considerando que este não apresentou sua contestação dentro do prazo legal.

Além disso, o Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A também não apresentou contestação tempestiva, motivo pelo qual ambos os réus encontram- se em situação revel, e seus argumentos não devem ser considerados como aptos a ensejar nulidade da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do exposto, em juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil,
revogo a decisão monocrática
anteriormente proferida para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa invocada pelo Banco Itaú BMG Consignado S/A;

Com este juízo de retratação,
o agravo interno perde seu objeto
, e passo a determinar o prosseguimento da
análise da apelação
interposta pela autora, Ana Lúcia Rodrigues Ramos, visando a majoração dos danos morais e a aplicação da repetição do indébito em dobro, conforme pleiteado nas razões recursais.

Pois bem.

Conheço do recurso de apelação interposto por Ana Lúcia Rodrigues Ramos, eis que atendidos os requisitos de admissibilidades exigidos pela lei processual civil.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte autora.

De início, reconheço a existência de má-fé por parte dos apelados, configurada pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário da apelante, especialmente diante da ausência de comprovação de boa-fé objetiva na relação jurídica. A modulação de efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, no entanto, impõe que a repetição do indébito em dobro somente seja aplicada para cobranças realizadas após 31 de março de 2021.

Para os valores descontados anteriormente a essa data, mantêm-se os termos da sentença, com devolução na forma simples. Essa distinção respeita o entendimento jurisprudencial consolidado e o princípio da segurança jurídica.

No tocante à indenização por danos morais, conforme a melhor doutrina e jurisprudência, deve observar dois vetores fundamentais: o caráter compensatório, que visa reparar a dor e sofrimento suportados pela vítima, e o caráter punitivo-pedagógico, com o objetivo de dissuadir condutas semelhantes por parte do ofensor. O objetivo, portanto, é fortalecer o respeito à dignidade humana e garantir que práticas abusivas não se repitam, sem, contudo, promover enriquecimento sem causa.

Considerando-se: 1- a vulnerabilidade da apelante, pessoa idosa e aposentada, que teve valores indevidamente descontados de sua aposentadoria, configurando lesão grave; 2- a repercussão negativa dos fatos e a falha na prestação do serviço pelos apelados, agravada pela ausência de medidas efetivas para resolver a situação; 3- a necessidade de aplicar condenação compatível com os precedentes deste Tribunal e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

Vislumbro que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A propósito, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL N. 0800252-71.2020.8.14.0076 APELANTE: BANCO BRADESCO S/A APELADO: JOÃO MENDES DE LIMA COMARCA DE ORIGEM: ACARÁ/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA DE TARIFAS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA." (8773344, 8773344, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-22, Publicado em 2022-03-29).

Diante do exposto,
dou provimento ao agravo interno
interposto por Ana Lúcia Rodrigues Ramos, em juízo de retratação, com fundamento no artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a intempestividade das contestações apresentadas pelos réus e, consequentemente, afastou a alegação de cerceamento de defesa.

Outrossim,
no que tange à apelação
interposta pela autora, dou-lhe provimento para reconhecer a má-fé dos réus no tocante às cobranças indevidas efetuadas, determinando: a aplicação da repetição do indébito em dobro para os valores indevidamente descontados após 31 de março de 2021, em observância à modulação de efeitos do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS; a manutenção da restituição simples para os valores descontados anteriormente a essa data, nos termos da sentença; majorar os danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o caráter punitivo-pedagógico da condenação, bem como a extensão do dano, as condições econômicas das partes e os parâmetros fixados por esta Corte em casos análogos; condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2025